Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM AÇÃO PAULIANA. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DEVIDA AOS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO PRINCIPAL SUBORDINANTE DO SEGUNDO PEDIDO, SUBORDINADO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO POR PRELIMINARIDADE CARACTERIZADA. PEÇA VESTIBULAR HÍGIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMADA. CAUSA MADURA. QUESTÃO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO DE MÉRITO DIRETO PELO COLEGIADO RECURSAL. ART. 1.013, § 3o, I, CPC. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. EFEITO TRANSLATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AÇÃO PAULIANA PREJUDICADA.

1. Art. 158 e § 2o CC. Na clara e simples literalidade do mencionado dispositivo inexiste vazio que autorize interpretação judicial para dar à norma jurídica sentido que reduza seu alcance. Estabelecer pressuposto não previsto em lei para o regular manejo de demanda que visa ao reconhecimento de vício social implica criar indevido obstáculo de acesso à justiça. Assim, não pode o juízo condicionar o processamento de demanda que visa ao reconhecimento da fraude contra credores à comprovação de liquidez do crédito, porquanto apenas indicado, na lei processual civil, como pressuposto da ação pauliana, a anterioridade da constituição do crédito em relação ao negócio jurídico fraudulento (art. 158 do CC).

2. Atendidos na peça vestibular todos os requisitos do art. 327, § 1o, do CPC, para o pedido cumulativo, tem-se por validamente deduzida demanda com cumulação sucessiva de pedidos, em que há um pedido principal, o primeiro a ser analisado, o qual, se julgado procedente, viabilizará o exame do pedido subsequente e ao primeiro subordinado, uma vez que, pela existência de relação de subordinação por preliminaridade da segunda pretensão relativamente à primeira, apenas haverá possibilidade de apreciar o mérito da pretensão sucessiva se a antecedente for julgada procedente.

3. A ausência de previsão legal expressa para a cumulação sucessiva, seja por subordinação por prejudicialidade interna, seja por subordinação por peliminaridade, não a afasta porque a autorizá-la está o regramento posto no acima transcrito art. 327 do CPC.

4. Caso concreto em que verificada subordinação por preliminaridade, não subordinação por prejudicialidade interna porque o julgamento de mérito do pedido principal não é antecedente lógico da resolução de mérito do pedido que a ele sucede. O acolhimento do pleito de reconhecimento de dívida não influenciará na apreciação de mérito da ação pauliana, apenas o acolhimento ou não do primeiro (reconhecimento de dívida), apenas permite ou impede o conhecimento da que lhe é posterior (reconhecimento de fraude contra credores).

5. Artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Quando houver reforma da sentença fundada no art. 485 do diploma processual, se possível, o tribunal julgará o mérito. Por força do efeito translativo da apelação, autorizada está a apreciação pelo Colegiado Recursal das questões de ordem pública, tal como a atinente a prescrição suscitada pelo réu/apelado.

6. Segundo o art. 25, V, da Lei 8.906/94, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo da renúncia ou revogação do mandato. Prazo prescricional quinquenal extrapolado, à míngua de evento interruptivo amoldável à legislação de regência, em especial, ao art. 202 do CC.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença extintiva sem resolução do mérito reformada. Causa pronta para julgamento direto pelo tribunal, à luz do efeito translativo do apelo. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Pedido julgado improcedente. Ação pauliana prejudicada.